Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE COMERCIANTE. COVID-19. PREJUÍZOS FINANCEIROS. INCÊNDIO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS DIVERSOS. COMPROVAÇÃO. Segundo dispõe o artigo 1.699, do Código Civil, a revisão dos alimentos é possível quando sobrevém alteração na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe. In casu, o apelante se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Além da evidente e presumível dificuldade ocasionada ao comércio pela pandemia de COVID-19 (especialmente no ramo do alimentante, que é sócio de um bar), as provas anexadas aos autos demonstram de forma incontestável que o estabelecimento comercial do apelante foi gravemente prejudicado por um incêndio, sendo que tais fatos são supervenientes ao acordo judicial da pensão alimentícia.